Tribunal: TJES
Processo: 5004089-98.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004089-98.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004089-98.2024.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO ORIGINAL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

RECORRIDO:
ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTROS NO SISTEMA SCR BACEN. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA PECULIARIDADE DO CASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Tratam-se de recursos inominados interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO ORIGINAL S/A, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando a retirada das informações em nome do recorrido dos cadastros do BACEN, bem como condenando as partes requeridas, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser pago por cada requerida.

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese: (i) a regularidade do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), salientando a distinção entre o SCR e os cadastros restritivos de crédito convencionais; (ii) que o SCR não possui caráter desabonador; (iii) a obrigatoriedade legal de prestar informações ao BACEN; (iv) a existência de comunicação prévia e consentimento contratual para o referido registro; (v) a inexistência de danos morais indenizáveis; (vi) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e (vii) a modificação dos índices de correção monetária e juros de mora.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se a manutenção do nome do recorrido no Sistema de Informações de Crédito – SCR do Banco Central, após a quitação dos débitos e inexigibilidade das dívidas, constitui falha na prestação do serviço ensejadora de danos morais indenizáveis.

6.

Pois bem. Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e os recorrentes como fornecedores, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

7.

Outrossim, o sistema SCR representa atividade lícita e de interesse social, possuindo caráter dúplice, isto é, possui natureza de cadastro positivo, a fim de viabilizar consultas por instituições bancárias das operações de créditos realizadas, mediante permissão do consumidor, bem como possui caráter restritivo de crédito, conforme o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito
, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.) (g.n.)

8.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que o recorrido demonstrou ter buscado solução administrativa da questão, realizando diversas tentativas de contato com os recorrentes, sem obter êxito na resolução do impasse. Por sua vez, as recorrentes não comprovaram qualquer justificativa plausível para a manutenção do registro no SCR após a quitação dos débitos ou a sua inexigibilidade, ônus que lhe incumbiam nos termos do art. 373, II, do CPC, evidenciando-se, assim, a irregularidade da manutenção do apontamento e grave falha na prestação dos serviços, passível de indenização.

9.

Ressalta-se, que a obrigação do banco em inserir dados no Banco Central não exime a instituição financeira do dever de manter essas informações constantemente atualizadas. Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a ocorrência de dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida em cadastros de crédito. Neste sentido: "
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019).

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

10. A quantificação da reparação a título de danos morais, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) a ser paga por cada requerida, revela-se adequada e proporcional às circunstâncias fáticas, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Com relação a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais, assiste razão aos recorrentes, devendo a sentença ser reformada pontualmente neste tocante. Com a nova redação dada ao art. 406 do Código Civil, vigente à época da prolação da decisão recorrida, a taxa de juros moratórios, quando não convencionada, deve corresponder à taxa legal (atualmente referenciada pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária).

12.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos

interpostos, para reformar a sentença tão somente no tocante aos consectários legais e determino que a atualização monetária observe o índice IPCA e os juros de mora correspondam à taxa legal (Selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma da Lei nº 14.905/2024.

13.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

14. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)